Tribunal: TJMT
Processo: 1010689-45.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010689-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MATRICIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 056.600.181-06 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – VÍTIMA QUE FOI A ÓBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Às concessionárias prestadoras de serviço estão subordinadas à legislação consumerista, motivo pelo qual respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço.

Se não comprovada pela concessionária de serviço público, de maneira contundente, a ausência de nexo causal quanto ao acidente que deu causa ao óbito da vítima, a manutenção da decisão que fixou pensão provisória é medida que se impõe, até que haja maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de morte, proposta por
Matricia Monteiro da Silva
, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante pague pensão alimentícia provisória em favor das menores Hágata e Stefany no montante de um salário mínimo.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que não é responsável pela construção da rede de energia elétrica onde ocorreu o acidente, muito menos pela retirada de eventuais árvores.

Assevera que o Sr. Moisés Marcos Faccin optou pela execução direta da obra por meio de terceiro legalmente habilitado, no caso a empresa Força Serviços Elétricos LTDA, e nesse contexto, competia à concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, apenas analisar e aprovar o projeto particular e, após sua conclusão, aprovar as instalações para ligação ao seu sistema de distribuição, não tendo nenhuma participação ou ingerência na execução da obra.

Requer o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência, e alternativamente, considerando que não há comprovação da renda do alimentante, que a pensão mensal seja limitada ao valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, considerando as despesas com gastos pessoais do autor.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 8908881).

Agravo interno interposto pela Energisa no Id. 9127979, reiterando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Informações do Juízo de Primeiro Grau acostada ao Id. 9755468.

Contrarrazões apresentadas no Id. 11796986, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no Id. 24718998, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as menores impúberes Hágata da Silva Sartulínio e Stefany Mayza da Silva Sartulínio, ambas representadas pela genitora Matrícia Monteiro da Silva ingressaram com a ação de indenização em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, visando em sede tutela de urgência a condenação da requerida ao pagamento de pensão alimentícia provisória no importe de um salário mínimo, ante a morte do arrimo da família, Sr. Jorge Saturnilio, companheiro da autora e pai das crianças.

O recurso não comporta provimento.

O cerne da questão se restringe à aferição da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por ato de terceiro, motivo este determinante para o óbito do pai das crianças e esposo da autora, ora agravadas.

Na hipótese, não verifico a existência dos requisitos para à concessão da tutela recursal, mormente porque a decisão agravada se embasou nas provas trazidas com a inicial, donde se verifica, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações quanto à culpabilidade da agravante.

Da análise da documentação acostada aos autos observa-se que no dia do acidente que levou o Sr. Jorge à óbito, a empresa ré era responsável pela instalação da rede elétrica no local em que a vítima estava fazendo diárias, sendo autorizada a retirar as árvores que estivessem atrapalhando, mas por algum motivo a requerida concordou que o
de cujus
ajudasse na retirada de duas árvores, momento em que ocorreu o acidente, com a queda de uma delas atingindo sua cabeça.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”.

Já

§ 3° do referido artigo dispõe que
: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(...)
”.

Do dispositivo legal extrai-se que, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em conformidade com a teoria do risco administrativo. Contudo, poderá o fornecedor de serviços, suscitar as excludentes de responsabilidade.

Ocorre que, dos argumentos apontados no agravo, não se mostram suficientes a alterar a decisão recorrida, mormente porque o feito encontra-se em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos/provas a serem apresentados durante a instrução probatória, o que poderá ensejar uma nova visão sobre a questão aqui discutida.

Soma-se a isso que a agravante, deveria comprovar de maneira contundente, a ausência de nexo causal quanto ao acidente que vitimou o Sr. Jorge, o que não ocorreu, no presente caso.

Não bastasse isso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, a princípio, não se verifica.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE – LIGAÇÃO CLANDESTINA EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – MORTE POR ELETROCUSSÃO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEFERIDOS PELO JUÍZO A QUO
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEMONSTRADA – FATO DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE – ROMPIMENTO – RECURSO PROVIDO.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva de terceiro
. Excludente de responsabilidade evidenciada, com o consequente rompimento do nexo causal.” (N.U 0128016-33.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA – VÍTIMA FATAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBIL
IDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes a verossimilhança da alegação e, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão da antecipação de tutela é a medida que se impõe. Inteligência do art. 273 do CPC.” (TJ-MT - AI: 00967957120128110000 96795/2012, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2013) (destaquei)

Colaciono sobre o assunto o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍTIMA ELETROCUTADA. ÓBITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UM SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Trata-se de recurso de agravo de instrumento que ataca decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante preste alimentos provisórios fixados em 01 (um) salário mínimo em virtude do falecimento do Sr. Carlos Augusto Lopes Bentes, cônjuge da agravada, em decorrência de acidente com fio de alta tensão. 2. Restando presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão de 1.º grau, pois presentes os elementos que indicam a probabilidade do direito invocado (direito ao pensionamento) e o risco de dano irreparável (necessidade de assistência material à viúva).
3. Decisão de 1.º grau mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-AM - AI: 40046596920188040000 AM 4004659-69.2018.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 14/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020